Tribunal: TJES
Processo: 5001431-34.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-34.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HECIO SIQUEIRA FROES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001431-34.2023.8.08.0016

APELANTE: JOSÉ HÉCIO SIQUEIRA FROES

APELAD
O
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Única de Conceição do Castelo que, nos autos de ação ordinária proposta em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos autorais. O recorrente sustenta que a instituição financeira não forneceu informações essenciais sobre as implicações da adesão ao cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; e (ii) determinar se os descontos efetuados a título de pagamento da fatura configuram conduta ilícita passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão e demais documentos acostados aos autos demonstram que o apelante anuiu expressamente à contratação do cartão de crédito e do cheque especial, com previsão expressa de descontos em caso de inadimplência.

4. O dever de informação foi devidamente observado pela instituição financeira, conforme previsão contratual clara e destacada sobre a modalidade de pagamento e descontos, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, não se justifica a condenação por danos morais, pois os descontos decorreram do uso regular do crédito contratado e da consequente inadimplência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O desconto de valores de conta bancária para quitação de fatura de cartão de crédito é válido quando previsto contratualmente e aceito pelo consumidor.

2. Não há falha no dever de informação quando o contrato contém cláusulas claras e destacadas sobre as condições da contratação e pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023; TJMS, AC 0806158-22.2023.8.12.0002, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, DJMS 30.01.2025; TJSC, APL 5109805-74.2023.8.24.0930, Relª Desª Dinart Francisco Machado, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ HÉCIO SIQUEIRA FROES
em face da sentença (ID 11130548) proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 1130549), o recorrente sustenta que a instituição bancária incorreu em falha no dever de informar, pois
“não foram fornecidos detalhes essenciais sobre as implicações de adesão ao cartão de crédito
”.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos descontos a título de empréstimo de margem consignável (RMC), bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta da requerida, condenando-a ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 11130552.

Pois bem.

Rememorando brevemente os fatos, consta dos autos que o autor alega que é aposentado, vivendo unicamente de sua renda oriunda do provento previdenciário e que
“o réu vem retendo o salário do autor sem qualquer justificativa para tal
”.

Em sede de contestação (ID 11130378), a Instituição Financeira recorrente sustenta que o autor utilizou o serviço de cartão de crédito contratado, o que autorizou o desconto dos valores gastos e inadimplidos.

A rigor, a sentença objurgada ilustrou com clareza a forma de realização dos descontos, vejamos:

Conforme se vê do termo de adesão anexado no ID 43644399, o requerente é cooperado do banco requerido desde 22 de junho de 2021, tendo lhe sido fornecido cartão de crédito, cujo pagamento foi autorizado, no ato da contratação, na modalidade "débito automático"; isto é, o pagamento da fatura mensal e dos demais encargos e obrigações seria realizado através de desconto diretamente na conta corrente do requerente.

Nesse sentido, observa-se que o requerente restou inadimplente quanto ao pagamento da fatura do mês de setembro de 2022, no valor de R$1.006,59, o que ensejou o desconto do referido valor na conta corrente do autor.

Nota-se do extrato anexado no ID 47616936 que a primeira tentativa de pagamento do débito se deu em 26/09/2022, em que não foi encontrado saldo suficiente na conta do requerente para o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, tendo sido abatido somente o valor encontrado na conta, que era de R$0,97.

Posteriormente, em 04/10/2022 o autor recebeu em sua conta o valor de R$748,77, quantia esta que foi devidamente creditada para pagamento da dívida anteriormente contraída, restando ainda pendente o pagamento de R$256,82.

Novamente, em 03/11/2022 foi amortizado o valor de R$17,77 do débito, haja vista ter sido este o montante na conta bancária do requerente.

Por fim, no dia 02/12/2022, houve o pagamento do saldo residual de R$240,05, mediante abatimento no valor de R$708,07, recebido pelo autor em sua conta bancária, quitando-se, assim, integralmente a dívida contraída.

Incontestável é, no caso dos autos, que o requerente deu azo aos descontos realizados, uma vez que, após contrair a dívida, restou inadimplente para com ela.

Da análise dos documentos acostados pelo requerido (IDs 11130379 a 11130535), verifico que o apelante anuiu expressamente com a contratação de cartão de crédito e do cheque especial, de modo que os descontos ocorridos decorreram, justamente, da ausência de pagamento dos gastos inerentes às contratações.

Assim, não há que se falar em violação ao dever de informação quando há previsão específica no contrato de adesão a respeito do que se está contratando, bem como os demais esclarecimentos a respeito das formas de pagamento e descontos.

Trata-se de conclusão semelhante aos casos que envolvem contratação de cartão de crédito com margem consignada, cujos descontos são considerados válidos quando o Banco cumpre seu dever de informar. A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1.
Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.
(TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. INFORMAÇÕES CLARAS E INEQUÍVOCAS SOBRE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SACADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
As cláusulas previstas no contrato assinado pela autora apresentam-se de forma clara, redigidas em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, em observância ao previsto no art. 54, § 3º, CDC, de modo que não se denota falha no dever de informação, tampouco vício de consentimento. As provas carreadas aos autos demonstram que a autora não só anuiu com os termos do contrato celebrado, mas também que os valores sacados do cartão de crédito lhe foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade. Desse modo, não é possível falar em prática de ato ilícito pelo banco ao efetuar os descontos mensais em seu benefício previdenciário, tampouco de nulidade do referido instrumento contratual, inexistindo direito a ser indenizado por danos materiais e morais.
(TJMS; AC 0806158-22.2023.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 30/01/2025; Pág. 116)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1 -
Pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Parte autora que alega que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, e não via cartão de crédito. Não acolhimento. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) autorizado pelo art. 6º, § 5º, II, da Lei nº 10.820/2003 e pelo art. 3º, § 1º, da Instrução Normativa do INSS/pres. Nº 28, de 16 de maio de 2008. Instrumento contratual juntado aos autos, acompanhado de termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora. Natureza e características da contratação especificadas de forma clara, conforme exigido nos arts. 21 e 21-a da Instrução Normativa nº 100/2018,
inclusive com figura exemplificativa da tarjeta magnética do cartão de crédito. Violação ao dever de informação e falha na prestação do serviço não evidenciadas. Ausência de comprovação do alegado vício de consentimento. Ato ilícito inexistente. Recurso desprovido. 2 - honorários advocatícios recursais. Desprovimento do recurso. Hipótese que autoriza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5109805-74.2023.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; Julg. 30/01/2025)

Nessa esteira, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência também conduz à improcedência do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/02/2025 às 18:29:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55317903022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.